Tribunal: TJBA
Processo: 8085242-06.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PASSE LIVRE – PcD ATESTADA POR ESPECIALISTA - RECONHECIMENTO ANTERIOR PELA MUNICIPALIDADE – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - ENQUADRAMENTO LEGAL VERIFICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE CARECEM DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À Pessoa com Deficiência (PcD) reconhecidamente carente, deve ser concedido o benefício da gratuidade no transporte coletivo municipal. 2. Na espécie, comprovada a hipossuficiência decorrente da representação processual através da Defensoria Pública, bem como do enquadramento legal da moléstia, por relatório médico subscrito por especialista integrante de Corpo Clínico de nosocômio público, tem-se por atendidos os requisitos da norma instituidora do benefício. 3. Dispõe o §8º do art. 85 do NCPC que, nas causas em que for inestimável, irrisório ou muito baixo o valor da causa, a sua fixação observará a equidade, de sorte que, havendo total procedência da demanda, julga-se por arbitrar os honorários advocatícios em R$ 7.575,99 (sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos), posto que este se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do Defensor Público atuante nestes autos. 4. Reexame parcialmente provido, sentença pontualmente reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8085242-06.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ADRIANO SENA BASTOS e como apelada FEIRA DE SANTANA PREFEITURA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 21 de janeiro de 2025.